Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705172-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial de ID 15810192, porquanto já interposto apelo idêntico no ID 12998638 e apreciado pela decisão de ID 15095085. Outrossim, torno em efeito a certidão de ID 15825021, que intima a parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo, porquanto não se trata de petição de agravo. Desentranhem-se os documentos de IDs 15810192 e 16377554, certificando-se o ocorrido. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024